Tribunal: TJMT
Processo: 1017986-48.2025.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017986-48.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENILSON SANTOS SOUZA - CPF: 052.139.902-58 (APELANTE), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TESTEMUNHA), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TESTEMUNHA), ADRIANA DUENHAS PONSINELLI - CPF: 832.063.701-59 (VÍTIMA), CARLA CRISTINA DE ARAUJO MENDES - CPF: 048.120.092-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. PERÍODO NOTURNO. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo circunstanciado, por duas vezes, em concurso formal, mediante grave ameaça com arma branca e concurso de pessoas, fixando pena de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conduta configura crime único ou concurso formal; (ii) saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de ter sido praticado no período noturno; (iii) saber se a cumulação das majorantes autoriza exasperação acima do mínimo legal sem fundamentação concreta; e (iv) saber se há possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. A subtração de bens de vítimas distintas mediante uma única ação, sem desígnios autônomos, caracteriza concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 1192), afastando a tese de crime único.

4. A prática delitiva em período noturno autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciada maior vulnerabilidade da vítima e redução da vigilância, constituindo fundamentação idônea.

5. A exasperação da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal exige motivação concreta, não sendo suficiente a mera indicação das majorantes, conforme orientação da Súmula 443 do STJ.

6. A ausência de elementos qualitativos adicionais que evidenciem maior gravidade da conduta impõe a redução da fração de aumento para o mínimo de 1/3.

7. Mantém-se o regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do emprego de violência e do
quantum
da pena.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido a fim de redimensionar a pena para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 68, parágrafo único, 70 e 157, § 2º, II e VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1192; Súmula nº 443/STJ; STJ, HC 858.003/SP; TJMT, AP n. 0000793-47.2019.8.11.0015, AP n. 0006950-06.2018.8.11.0004.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017986-48.2025.8.11.0015

APELANTE: GENILSON SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENILSON SANTOS SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da ação penal n. 1017986-48.2025.8.11.0015, o condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado na forma do concurso formal (art. 157, § 2º, incisos II e VII, por duas vezes, na forma do art. 70,
caput,
todos do CP), aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em regime semiaberto (ID 354396422).

O apelante, em síntese, sustenta que: 1) deve ser reconhecido crime único, pois subtraiu bens de diferentes vítimas em um mesmo contexto, sem intenção de violar patrimônios distintos; 2) a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase mostra-se inidônea, uma vez que não há elemento concreto a demonstrar que a prática delitiva no período noturno tenha implicado maior vulnerabilidade do bem jurídico tutelado ou facilitado a ação criminosa; 3) a cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena exige fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos constantes dos autos; 4) regime inicial deve ser o aberto, inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“Diante do exposto, o apelante requer a este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que conheça e dê provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar a sentença e:

a) Afastar aumento de pena previsto no art. 70, caput, primeira parte do CP (concurso formal), e o consequentemente reconhecer o crime único.

b) Afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria (período noturno).

c) Reconhecer a ilegalidade da cumulação das causas de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, devendo a pena ser redimensionada, aplicando-se apenas uma das causas de aumento.

d) Após o redimensionamento das penas, fixar o regime prisional compatível com os novos patamares, bem como, se cabível, a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, conforme as particularidades do caso concreto.”
(ID 354396438).

Nas contrarrazões, a
1ª Promotoria de Justiça CRIMINAL dE SINOP
pugna pelo desprovimento (ID

354396440).

A 5ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, no mesmo sentido do órgão ministerial de origem, exarou parecer pela manutenção da sentença condenatória (ID 358728361).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 11 de junho de 2025, por volta das 22 horas, no estabelecimento comercial denominado "Espetos Maripá", localizado à Rua dos Gerânios, nº 267, Bairro Residencial Maripá, em Sinop/MT, GENILSON SANTOS SOUZA com outro indivíduo não identificado, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca [faca], subtraíram para si, com ânimo de assenhoreamento definitivo, 2 [dois] aparelhos celulares da marca Samsung, avaliados em R$ 2.000,00 [dois mil reais], conforme auto de avaliação nº 2025.16.282396 [ID 197978098], pertencentes às vítimas Carla Cristina de Araújo Mendes e Adriana Duenhas Ponsinelli.

Fazem esclarecer as investigações policiais que nas circunstâncias de tempo e lugar acima referidas, GENILSON SANTOS SOUZA e o indivíduo não identificado chegaram ao estabelecimento comercial "Espetos Maripá", ambos em uma bicicleta, visualizando as vítimas sentadas em uma mesa na parte externa do local.

Na sequência, enquanto o segundo indivíduo permaneceu na bicicleta, dando suporte para fuga, GENILSON SANTOS SOUZA se dirigiu até as ofendidas e, mediante grave ameaça exercida com faca, anunciou o assalto, subtraindo os celulares de Carla Cristina de Araújo Mendes e Adriana Duenhas Ponsinelli.

Consumado o roubo, o increpado e seu comparsa deixaram o local levando consigo os mencionados telefones, ocasião em que, perseguidos por populares, deixaram cair um dos aparelhos.

Nos desdobramentos dos fatos, após ser acionada, a Polícia Militar de posse das características dos suspeitos, enquanto realizava diligências pela região do assalto, localizou GENILSON SANTOS SOUZA, que ao avistar a viatura policial arremessou uma faca ao solo, sendo imediatamente abordado. Durante busca pessoal, foi encontrado em seu bolso o outro celular subtraído durante o assalto, sendo, então, preso em flagrante delito.

Destaca-se que o celular apreendido com o increpado foi devidamente reconhecido pela vítima Carla Cristina de Araújo Mendes, conforme Termo de Reconhecimento de Objeto nº 2025.16.275376 [ID 197978094 - Pág. 28], assim como o próprio denunciado foi reconhecido pelas ofendidas, conforme atestam os Termos de Reconhecimento de Pessoa nº 2025.16.275375 e nº 2025.16.275368 [ID 197978094 - Pág. 26 e ID 197978094 - Pág. 22].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GENILSON SANTOS SOUZA como incurso nas disposições do artigo 157, §2º, inciso II [concurso de pessoas] e inciso VII [arma branca], por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (...).”

Encerrada a instrução processual, o juízo singular condenou o apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado, por duas vezes, na forma do concurso formal - art. 157, § 2º, II (concurso de pessoas) e VII (arma branca), c/c art. 70, ambos do CP.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, alegando, inicialmente, que deve ser reconhecido crime único, em detrimento do concurso formal aplicado pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 70 do CP, aplica-se o concurso formal
“quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não (...).

Sobre o concurso formal, o Juízo de origem asseverou:

“(...) No caso em testilha, restando comprovado que, o cometimento do crime de roubo se deu mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob Tema Repetitivo (1192). (...)

Assim, afasto a tese da Defesa de aplicação da continuidade delitiva, visto que, considerando que, em atenção ao disposto no artigo 70, do Código Penal, deve-se aplicar, ao caso em comento, a regra do concurso formal de penas nos crimes de roubo praticados pelo acusado. (...)”

A sentença impugnada está em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1192, o qual entende que
“o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes (art. 70 do CP).”
(REsp nº 1960300/GO – Relator: Min. Og Fernandes – Terceira Seção – 8.10.2025).

No mesmo sentido: TJMT, AP n. 0000793-47.2019.8.11.0015, Rel. Des.

MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 07/04/2026).

Em assim sendo, comprovada a subtração de dois aparelhos celulares da marca Samsung, pertencentes às vítimas Carla Cristina de Araújo Mendes e Adriana Duenhas Ponsinelli, mediante uma só conduta e no mesmo contexto fático, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, no caso, o disposto no art. 70 do CP.

Preservo, pois, o concurso formal aplicado na origem.

Por outro lado, o apelante insurge-se contra a valoração negativa das circunstâncias do crime, a qual foi assim fundamentada:

“f) quanto as circunstâncias do crime, considerando o modo de execução do delito, praticado por volta das 22h, merece uma valoração negativa, eis que ‘‘o cometimento do roubo durante período noturno constitui fundamentação idônea para negativar as circunstâncias do crime, uma vez que “há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, [...] devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia [...] da menor capacidade de resistência das vítimas [...]”. (TJ/MT, N.U 0012510-48.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)”.

As circunstâncias do crime somente podem ser valoradas negativamente com base em elementos que não integram a estrutura do delito, mas que influenciam a sua gravidade, tais como o tempo, o lugar e o modo de execução.

Como se observa, o juízo sentenciante justificou a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de ter sido o delito praticado no período noturno, por volta das 22 horas, considerado horário em que há diminuição da visibilidade e da vigilância, bem como menor capacidade de resistência da vítima.

Portanto, há fundamentação particularizada, inclusive com a citação de precedente desta egrégia Câmara sobre a matéria, de modo que mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A propósito, colaciono julgado também da e. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) 2.1. Durante o período noturno há considerável diminuição da visibilidade e da vigilância, mesmo nos estabelecimentos comerciais que funcionam em tal turno – como os postos de combustíveis, de modo que não há óbice em exasperar a pena-base pelo fato de ter o crime sido cometido a noite, devendo ser sancionado de forma mais severa o agente que se beneficia dessa condição de diminuição ou precariedade da vigilância do patrimônio, ou, ainda, da menor capacidade de resistência das vítimas, acarretando maior risco às suas incolumidades, para facilitar a concretização do intento criminoso. (...)
(TJMT, AP n. 0006950-06.2018.8.11.0004, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023).

No que se refere à cumulação de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo exasperou a reprimenda em 3/8, considerando o
modus operandi
empregado pelo apelante que, agindo em coautoria, praticou o delito mediante o uso de arma branca (faca).

O art. 68, em seu parágrafo único, dispõe que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Nos termos da Súmula 443 do c. STJ, o
“aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Em outras palavras, a elevação da pena na terceira fase da dosimetria, em patamar superior ao mínimo legal, reclama motivação específica e idônea, com indicação de elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem gravidade adicional da conduta.

Não basta a simples referência à quantidade de causas de aumento reconhecidas, em observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

No caso, a motivação do juízo sentenciante (
modus operandi
empregado considerando a coautoria e emprego de arma branca)

não se mostra idônea para justificar a exasperação da fração acima do patamar mínimo, porquanto se limita à mera indicação das próprias causas de aumento reconhecidas, sem a demonstração de elementos concretos extras que evidenciem maior gravidade da conduta.

Com efeito, tanto o concurso de agentes quanto o emprego de arma branca já constituem, por si sós, circunstâncias que autorizam a incidência das respectivas majorantes, não sendo suficientes, desacompanhadas de fundamentação qualitativa adicional, para justificar a elevação da fração de aumento.

Assim, impõe-se a redução da fração de aumento ao patamar mínimo legal, qual seja, 1/3 (um terço).

Em conformidade:

“No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou a fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria em razão das causas de aumento previstas art. 157, § 2º, II e VII, do CP (concurso de agentes e utilização de arma branca) sem motivação específica além da existência de duas majorantes. A ausência de fundamentação concreta torna necessário o ajuste para a fração mínima de 1/3, em linha com o entendimento desta Corte.”
(STJ, HC n. 858.003/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Nessa quadra, mantidos inalterados os demais critérios fixados na dosimetria, a pena do apelante deve ser redimensionada para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, “b”, do CP), sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como em razão de a pena aplicada superar 4 (quatro) anos (CP, art. 44, I).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
a fim de reduzir a pena do apelante

para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, em dissonância com o parecer ministerial.

Mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026